Tribunal: STF
Processo: MS 39075
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Rosemary Souto Maior de Almeida em face de ato do Conselho Nacional do Ministério Público, no qual se requer que seja declarada a “nulidade do julgamento do Procedimento referendatório contido no PAD 1.00586/2018-20 na própria decisão de mérito contida no PAD 1.00817/2019-69 tendo em vista a atipicidade da conduta da requerente, bem como da irrazoabilidade da pena imposta, considerando, ainda, a impossibilidade de dupla punição por um único fato (bis is idem)”.



    É o relatório.



    O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”. 



    Essa é exatamente a hipótese dos autos. Vejamos.



    A impetrante apresentou, em 15/03/2023, o presente mandado de segurança, no qual visa desconstituir decisão proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público nos autos do PAD 1.00817/2019-69.



    Ocorre que, no mesmo dia, dia 15/03/2023, a impetrante também apresentou o MS 39.076, no qual visam desconstituir o mesmo ato, conforme se pode aferir do pedido apresentado na petição inicial lá apresentada: 



    “No mérito propriamente dito, apenas de forma subsidiária, seja a presente Ação seja julgada PROCEDENTE em todos os seus termos, tornando definitiva a liminar concedida, determinando-se a nulidade do julgamento do Procedimento referendatório contido no PAD 1.00586/2018-20 na própria decisão de mérito contida no PAD 1.00817/2019-69 tendo em vista a atipicidade da conduta da requerente, bem como da irrazoabilidade da pena imposta, considerando, ainda, a impossibilidade de dupla punição por um único fato (bis is idem);” (grifo nosso)



    Deste cenário se infere a tramitação simultânea de duas ações com total identidade de partes (Rosemary Souto Maior de Almeida X Conselho Nacional do Ministério Público), causa de pedir (ausência de justa causa, atipicidade da conduta, prescrição), e objeto (decisão proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público nos autos do PAD 1.00817/2019-69). Assim, a rigor, resta caracterizada a litispendência, o que autoriza a extinção da demanda nos termos do artigo 337, § 3º, c/c 485, V, do CPC.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO RESOLVIDO o presente MANDADO DE SEGURANÇA, sem julgamento de mérito. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente